Tribunal: TJES
Processo: 5051630-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051630-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL MEDEIROS DE MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que manteve a legalidade da exclusão do candidato do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da SEJUS/ES, destinado ao cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, sob a justificativa de omissão de informações relevantes na Ficha de Investigação Cadastral (FIC) e conduta incompatível com a função. A exclusão decorreu da omissão de processo criminal em curso, relativo ao crime de ameaça, o que violaria regra expressa do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato do certame, em razão da omissão de antecedentes criminais na fase de investigação social, conforme previsto em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Administração pode excluir candidato de concurso público por omissão de informações exigidas em fase de investigação social, especialmente quando previstas em edital.

A fase de investigação social visa aferir a conduta moral e social do candidato, não se restringindo à existência de condenações criminais, mas abrangendo sua idoneidade e padrão de comportamento.

A omissão de ação penal em curso, ainda que relativa a crime de menor potencial ofensivo, compromete a confiança e transparência exigidas do candidato.

A alegação de boa-fé não prevalece diante da violação objetiva de regra editalícia, que prevê a eliminação por omissão ou inserção de informação inverídica na FIC.

A natureza do cargo de Monitor de Ressocialização Prisional exige elevada conduta ética e social, compatível com o ambiente carcerário e a função ressocializadora.

O ato administrativo impugnado encontra-se devidamente fundamentado, sem qualquer vício de legalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade que justifique sua anulação pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração pode excluir candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social, quando essa exigência estiver prevista no edital.

A conduta social e moral do candidato, aferida por registros policiais e a veracidade das informações prestadas, é critério legítimo para aferição da aptidão ao cargo.

A ausência de condenação criminal não impede a exclusão do certame, se demonstrada inidoneidade ou quebra de lealdade no processo seletivo.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27-05-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5051630-02.2024.8.08.0024.

APELANTE
:
RAFAEL MEDEIROS DE MOURA
.

A
PELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo que
e
xcluiu o
a
pelante do Processo Seletivo Simplificado da SEJUS/ES, sob a justificativa de omissão de informações e conduta incompatível com a função.

O
edital do
Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de
m
onitor de
r
essocialização
p
risional (Edital n. 001/2024) previu expressamente a fase de
i
nvestigação
s
ocial, de caráter eliminatório (item 6.1.2 e 6.5.3), com o objetivo de analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, conduta moral e social que porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, com a finalidade de aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas pelo Monitor de Ressocialização Prisional"
e estabeleceu
que "Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado." (
cf. i
d 15184989).

A exclusão do
a
pelante foi motivada, conforme notificação da SEJUS, pela omissão do processo criminal n. 0000631-29.2023.8.08.0069, originado pelo BU n. 50850134, ambos relativos ao crime de ameaça, que estavam em trâmite ou em fase de cumprimento de transação penal, no momento do preenchimento da FIC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC em vigor. 3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato." 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5 . A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-5-2024, DJe de 4-6-2024.)

A omissão de uma ação penal em curso, mesmo que se refira a um delito de menor potencial ofensivo, constitui quebra do dever de transparência e veracidade exigido pela Administração, notadamente em se tratando de um processo seletivo para ingresso em uma função de segurança pública. A alegação de "boa-fé" ou de "omissão involuntária" não se sustenta diante do claro descumprimento de uma regra editalícia com previsão expressa de eliminação.

Ademais, a natureza do cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, exercido no ambiente penitenciário, exige do seu ocupante um padrão de conduta moral e social superior, compatível com as responsabilidades de segurança, disciplina e, principalmente, de ressocialização de pessoas custodiadas.

O conjunto de ocorrências policiais registradas contra o
a
pelante, incluindo aquela que gerou um processo judicial, indica um padrão de comportamento que revela inaptidão para a função, independentemente do desfecho penal definitivo de cada caso. A análise da Administração não se limitou à existência de um processo, mas sim à conduta social revelada pelos fatos e, fundamentalmente, pela quebra da lealdade e veracidade na prestação de informações.

Não se verifica, no ato administrativo impugnado, nenhuma ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular a exclusão.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Majoro
a verba honorária fixada em desfavor do autor para 15% (quinze por cento).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.